Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. COMPRAS EFETUADAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO E ENVIO DE NOVO CARTÃO. TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO PARA A FATURA DO CARTÃO ATUAL E DESCONTO DO VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO DIRETAMENTE DA CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. ESTORNO PARCIAL DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação do banco de que é ilegítimo para figurar na causa por ter sido o contrato do cartão de crédito celebrado entre a autora e a empresa Cartão BRB S/A diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Na hipótese, a autora teve seu cartão de crédito final 9046 clonado em junho de 2022 quando pediu cancelamento, tendo o requerido promovido o estorno do valor das compras e enviado novo cartão de final 9053 (ID 61041342, pág. 8). A despeito disso, o cartão final 9046 voltou a ser utilizado para compras online entre junho de 2023 a janeiro de 2024.
4. Diante das novas compras mensais realizadas no cartão bloqueado, o banco passou a contabilizar as despesas, também, no cartão de final 9053, que, de acordo com a autora não foi desbloqueado (ID 61041332, pág. 4, 6, 10, 11). A assertiva é corroborada pela fatura do mês de julho de 2023 que registra saldo zero (ID 61041322 - Pág. 13).
5. O iter dos eventos revela ainda que: 1) O cartão final 9046 foi clonado em 2022, tendo sido enviado novo cartão para a cliente, mas a partir de junho de 2023 o fraudador voltou a realizar compras com o cartão que deveria estar cancelado; 2) O banco requerido, mesmo ciente de que as despesas eram decorrentes do cartão de final 9046, passou a cobrar as despesas nas faturas do novo cartão de final 9053 (ID 61041322, pág. 7 a 30); 3) Diante da ausência de pagamento das faturas no vencimento, o banco passou a descontar o valor mínimo para pagamento da fatura diretamente da conta corrente da cliente, sendo: R$76,67 em 22/8/2023; R$ 654,33 em 26/9/2023; R$850,40 em 20/10/2023, R$ 759,19 em 24/11/2023; R$ 2.492,19 em 20/12/2023 e R$1.222,07 em 22/1/2024 (ID 61041322, pág. 19, 22, 25, 28, 7 e 10 respectivamente).
6. Na contestação, a instituição bancária reconheceu a fraude e promoveu o estorno dos meses de novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024, no total de R$4.473,45.
7. Se o banco reconhece a fraude nas compras realizadas nos meses de novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 e promove o estorno dos valores mínimos de pagamento das faturas destes meses descontados da conta corrente da autora, devem ser igualmente estornados os descontos relativos aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2023.
8. Diante desse cenário fático em que se evidencia a falha na prestação do serviço da instituição bancária, merece ser mantida a sentença que afastou a culpa da autora pelo evento, declarou a inexistência de todas as operações e determinou a restituição dos valores remanescentes debitados de sua conta corrente.
9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.